Tribunal: TCU
Processo: 018.574/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8530/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.574/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Dulce Louise Halfen Moreira (XXX.391.200-XX); Jonas Jose Viccari (XXX.129.090-XX); Juliana Oselame (XXX.116.340-XX); Karine Bedin (XXX.210.570-XX); Miguel Lahr da Silva (XXX.071.650-XX); Nelci Aparecida Dente Forlan (XXX.795.039-XX); Nicole Merlotti (XXX.302.219-XX); Pamela Boelter Herrmann (XXX.161.240-XX); Paulo Roberto Marques de Fernandes (XXX.106.720-XX); Rosi Cimare Mendes Ortega (XXX.894.870-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.